Tribunal: TJSP
Processo: 2243719-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Determinação de religação de energia elétrica sob pena de multa - Recorrente que pretende receber indenização por não uso do imóvel além da data da religação de energia em fevereiro de 2017 - Existência de clara comunicação da concessionária à agravante dando conta de que a energia foi religada e cumprida a obrigação de fazer - Parte que alega não ter ido ao imóvel para

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - Determinação de religação de energia elétrica sob pena de multa - Recorrente que pretende receber indenização por não uso do imóvel além da data da religação de energia em fevereiro de 2017 - Existência de clara comunicação da concessionária à agravante dando conta de que a energia foi religada e cumprida a obrigação de fazer - Parte que alega não ter ido ao imóvel para conferir por mais de um ano, buscando paga até março de 2018 - Inadmissibilidade - Impossível à agravante se ver ressarcida por sua própria incúria ou torpeza - Prova suficiente a demonstrar a religação, desincumbindo-se a recorrida do ônus da prova - Descabimento de astreintes por obrigação já cumprida - Decisão mantida - Agravo de instrumento desprovido.